Tribunal: STF
Processo: RE 1560814
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vilma Teixeira de Oliveira Santos interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 104) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 95) assim ementado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de cobrança Ex-Vereadora do Município de Caraguatatuba -Pretensão da autora ao reconhecimento do direito ao 13º salário e a férias acrescidas do terço constitucional durante o período em que exerceu o mandato, com o respectivo pagamento - Sentença de improcedência - Insurgência autoral - V. acórdão dessa c. 1ª Câmara de Direito Público que deu provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a ação - Embargos do Município de Caraguatatuba -Cabimento - Decisão contrária a precedente vinculante, sem demonstrar a existência de distinção (“distinguishing”) ou de razões para a sua superação (“overruling”) - Omissão caracterizada - Pelo que decidiu o Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema nº 484, conquanto seja possível que os agentes políticos percebam o 13º (décimo terceiro) salário e as férias vencidas, acrescidas de um terço, é necessária tal previsão no direito local - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e dessa Corte de Justiça - Na espécie, inexistia lei municipal, à época, disciplinando o direito da parte autora - Impossibilidade de aplicar, por analogia, o regime jurídico dos Secretários Municipais, em razão da Súmula Vinculante nº 17 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado e, com isso, negar provimento à apelação, mantendo-se a sentença de improcedência.



    Em suas razões, a recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, 7º, VIII e, XVII, 25, e 39, §3º, todos da Constituição Federal.  



    Argumenta ser possível o pagamento dos direitos assegurados pelo § 3º do art. 39 da Constituição da República a todos os servidores públicos (em especial 13º salário, férias e terço de férias), até mesmo aos agentes políticos que recebem subsídio.



    Sustenta que "há expressa legislação municipal contemplando os direitos sociais dos Secretários (Agentes Políticos assim como os Vereadores), e previsão do Princípio da Simetria no art. 211 da Lei Orgânica de Caraguatatuba, garantindo a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder".



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 484 (eDoc 136).  



    Devolvidos os autos à 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, foi refutado o juízo de retratação (eDoc 141), ao fundamento de que aquele entendimento já fora observado quando do julgamento do acórdão recorrido.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.



    O Supremo, no julgamento do RE 650.898 (Tema n. 484/RG), Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, consolidou orientação no sentido de que o regime de subsídio, embora incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, não obsta o pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, desde que previsto o recebimento dessas verbas na legislação infraconstitucional. Eis a ementa do acórdão:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.  



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 



    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 



    3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuirlhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.  



    Naquela mesma oportunidade, o ministro Roberto Barroso fez constar de seu voto o seguinte:  



    17. Penso ser claro, assim, que não há um mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.  



    Com efeito, o entendimento dominante no Supremo torna defeso o recebimento, por agentes públicos ocupantes de cargos eletivos remunerados mediante subsídio, de férias acrescidas do terço constitucional e da gratificação natalina, sem que haja previsão em norma infraconstitucional do respectivo ente federativo ao qual vinculado o agente político. Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.209.879, ministro Roberto Barroso; ARE 1.219.007, ministro Marco Aurélio; RE 1.283.419, ministro Luiz Fux; RE 1.283.469, ministro Ricardo Lewandowski; e RE 1.309.795, da minha relatoria.



    Ademais, o Supremo, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 592.317, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 315/RG, fixou a seguinte tese: 



    Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Esse mesmo entendimento é repetido na Súmula 339 e na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal; e, ainda, nos seguintes precedentes em casos fronteiriços: RE 1.497.401 AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; e RE 1554500/ SP, ministro Gilmar Mendes.



    O posicionamento adotado pelo Tribunal estadual, portanto, converge com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente